Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE POR TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. CONSUMIDOR DE 75 ANOS DE IDADE. VAZAMENTO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ART. 43. DEVER DE SEGURANÇA. EMPRÉSTIMO SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de ação indenizatória proposta pela autora, pleiteando reparação por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias fraudulentas (empréstimo no valor de R$5.000,00 em 24 parcelas de R$785,61 seguido de transferência via PIX). A sentença julgou improcedente os pedidos deduzidos pelo autor, que interpõe recurso inominado, alegando que houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que os criminosos tinham conhecimento dos seus dados bancários e pessoais. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é adequado, tempestivo e dispensado do preparo, diante da comprovação de hipossuficiência pelo recorrente, fazendo jus à gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 67362302).
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), que estabelece proteção especial ao consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4o, inciso I). Em relações de consumo mediadas por ambiente digital, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada, configurando hipervulnerabilidade, especialmente diante da complexidade tecnológica e do uso de dispositivos digitais. A proteção dos dados pessoais, tidos como recursos valiosos no cenário econômico atual, é de responsabilidade do fornecedor, que deve assegurar que tais informações não sejam acessadas por terceiros.
4. Quanto à responsabilidade civil do recorrente, a Súmula 479 do STJ prevê que instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nos artigos 42 e 43, também impõe aos agentes de tratamento o dever de reparar danos causados por violação ao dever de segurança. No caso concreto, conforme relato do recorrente, o fraudador possuía informações detalhadas do cliente, fazendo crer que se tratava de um representante legítimo do banco.
5. O aumento das operações bancárias digitais elevou a exposição dos consumidores a fraudes e acessos irregulares. Cabe às instituições financeiras zelar pela segurança dessas transações, já que os riscos decorrentes de sua atividade são previsíveis e devem ser mitigados. O art. 8o do CDC veda a transferência desses riscos ao consumidor, protegendo-o contra prejuízos causados por práticas fraudulentas.
6. A análise de fraudes bancárias deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias específicas para determinar se a conduta do consumidor ou de terceiros é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Apenas situações completamente dissociadas de falhas do banco podem excluir sua responsabilidade.
7. No caso em análise, restou comprovado que houve vazamento de dados cadastrais, caracterizando falha no sistema de segurança. Tal circunstância conferiu credibilidade ao contato telefônico fraudulento, viabilizando a concretização do golpe.
8. Julgados desta Turma confirmam a responsabilidade bancária em situações semelhantes. Exemplo disso é o caso envolvendo fraude por ligação telefônica em que os estelionatários tinham acesso a dados sigilosos do consumidor, gerando verossimilhança nas alegações da vítima e configurando falha na prestação de serviço. Embora o consumidor possa, em tese, ser mais cauteloso, as circunstâncias do caso indicam que a fraude foi difícil de identificar, sobretudo considerando que o fraudador possuía informações sigilosas do recorrido, com nível médio de escolaridade.
9. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente por danos causados por defeitos na prestação do serviço. No caso concreto, a ligação fraudulenta, associada ao vazamento de dados sigilosos, evidencia falha do banco na segurança dos serviços oferecidos, configurando defeito na prestação do serviço. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual uma situação de fato que aparenta legitimidade pode gerar responsabilidade para o titular aparente. A ligação recebida, feita com base em dados sigilosos, configurou cenário que legitimava, aos olhos do consumidor médio, a credibilidade do contato. Destaco que o recorrente é pessoa simples e de idade avançada, caracterizando-se como hipervulnerável. Portanto, é patente a responsabilidade do Banco pelo ocorrido, sendo imperioso o cancelamento do empréstimo, bem como a devolução dos valores debitados ao recorrente.
10.Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
11. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Nestes termos, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco/recorrente, é certo que, quando ocorrida fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude.
12. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
13. No caso dos autos, o recorrente teve comprometida a metade de seus proventos, causando-lhe inequívoco prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica. Além disso, todo aborrecimento decorrente das infrutíferas tentativas de solução do problema agravam o sofrimento imposto.
14. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor requerido na inicial (R$ 2.000,00) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
15. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarar a nulidade das transações realizadas em sua conta corrente (empréstimo no valor de R$5.000,00 seguido de transferência bancária para terceiro), e condenar o Banco a pagar ao recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais, valor de que deve ser corrigido pelo IPCA a partir desta data, e com incidência de juros que deverão ser obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA a partir da citação.
16. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.